Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. EMBARGADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 19032413 e 19032055), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora